Tribunal: TJDFT
Processo: 0740657-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. REVERSÃO DA CONVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA. MARCHA PROCESSUAL. SENTIDO ÚNICO. RECURSO IMPROVIDO.
1. O Decreto-lei no 911/69, em seu art. 4o, prevê a possibilidade de o credor requerer nos próprios autos a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na hipótese de o bem alienado fiduciariamente não ser encontrado. 1.1. A parte agravante fez uso da referida faculdade legal, de modo que o feito foi convertido em ação de execução.
2. No curso da execução, o ora agravante peticionou nos autos informando a localização do veículo alienado fiduciariamente, oportunidade em que requereu a reversão da ação de execução para ação de busca e apreensão. 2.1. Entretanto, tal medida é incabível, uma vez que a legislação especial que estabelece normas de processo sobre alienação fiduciária não estabelece a possibilidade de reversão do pedido. 2.2. Além do mais, o pedido em questão vai de encontro à regular marcha processual, a qual se desenvolve em sentido único.
3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.